Tribunal: TJDFT
Processo: 0712542-58.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712542-58.2019.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. RECORRIDO: AMANDA DA SILVA OLIVEIRA DESPACHO Comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, que efetuou o recolhimento integral do preparo e das custas processuais, de forma tempestiva, isto é em até 2 (dois) dias úteis após a interposição do recurso inominado, ou seja, até 22.05.2020. Cabe destacar que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1.007 do NCPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove que efetuou o recolhimento até a data acima referida, uma vez que não consta no recurso pedido de gratuidade de justiça ou comprovantes de pagamento do preparo recursal. Int. Brasília/DF, 9 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator